Tribunal: TJDFT
Processo: 0751241-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751241-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA DO CARMO MENEZES E ROCHA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a realização de novas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) houve indeferimento indevido das pesquisas patrimoniais, as quais entende necessárias para localização de bens dos executados; 2) o lapso temporal desde as últimas diligências justificaria a renovação das consultas; 3) a negativa compromete a efetividade da execução e inviabiliza a localização de patrimônio capaz de garantir o juízo; 4) foram opostos embargos de declaração, rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se a impossibilidade de novas pesquisas; 5) o indeferimento viola os princípios da efetividade e da razoável duração do processo; 6) é imprescindível o deferimento imediato do efeito suspensivo para evitar dano grave e de difícil reparação decorrente da ausência de atos constritivos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a renovação das pesquisas. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido em razão da intempestividade. Conforme constou da decisão de ID 254799225 do processo referência, “os pedidos de ID 226200769 [formulados em 17/02/2025] foram devidamente apreciados na decisão proferida ao ID 226495372”, proferida em 19/02/2025, contra a qual não houve a interposição de recurso, razão pela qual não é mais possível revolver os fundamentos dessa decisão. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator